Tribunal: TJSP
Processo: 2048239-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. INFRINGÊNCIA AO ART. 90 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.